Tribunal: STF
Processo: RE 775252
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ORGANIZAÇÃO DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. ARTS. 24, XIII, §§ 1º E 2º E 134, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFRONTO ENTRE A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 157/2007 E A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 80/1994. ACATAMENTO OBRIGATÓRIO PELOS ESTADOS E PELO DISTRITO FEDERAL DOS PRECEITOS GERAIS FIXADOS PELA LEI NACIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 2903 (REL. MIN. CELSO DE MELLO, DJE DE 19/9/2008). PRECEDENTE EM CASO IDÊNTICO (RE 775.353-AgR/AC, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, DJE DE 4/2/2014).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.